Tribunal: TJDFT
Processo: 0709498-23.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA). RESCISÃO UNILATERAL MEDIANTE PRÉVIO AVISO. PROCEDIMENTO REGULAR. RESPEITO À AUTONOMIA CONTRATUAL E À LIVRE ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência do pedido de condenação da parte ré ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente na manutenção do contrato de prestação de serviços até o seu termo final, sob a justificativa de que teria sido automaticamente prorrogado.
2. Fatos relevantes. (i) no dia 1o.03.2021, as partes celebraram acordo para que a empresa Futura JC Ambiente e Conservação LTDA (autora/apelante) prestasse serviços de terceirização de mão de obra ao condomínio do Edifício Novitá (réu/apelado), pelo prazo de um ano, prorrogável por igual período caso nenhuma das partes contratantes optassem por sua rescisão, mediante aviso prévio de sessenta dias. (ii) com base nessa última ressalva, o condomínio réu, no dia 08.12.2021, manifestou interesse em não renovar a avença. (iii) posteriormente, em 15.02.2022, as partes optaram por firmar aditivo contratual, em relação ao qual recai divergência se teria possibilitado a renovação do ajuste por mais um ano ou simplesmente estendido o seu termo final até 1o.04.2022. (iv) de qualquer modo, em 02.03.2022, o condomínio apelado enfatizou a ausência de interesse na continuidade do contrato.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se existe (ou não) a possibilidade de se reconhecer a prorrogação do negócio jurídico firmado entre as partes, por mais um ano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O laudo pericial anexado aos autos demonstra que o síndico (representante do condomínio edilício) não rubricou a página do aditivo contratual em que estariam inseridas as cláusulas invocadas pela parte autora para o reconhecimento da renovação do ajuste por mais um ano. Além disso, não existem outras provas de que a parte ré (condomínio) teria concordado com essa prorrogação, consoante possibilidade originariamente prevista.
5. Ao revés, conforme previamente narrado, o que se demonstra é que, em 02.03.2022, o condomínio/apelado reiterou a ausência de interesse na continuidade do contrato, oportunidade em que, por mera liberalidade, concedeu novo prazo suplementar de dois meses para a extinção definitiva do vínculo estabelecido entre as partes.
6. Além disso, a parte autora possuía pleno conhecimento de que a parte ré estaria avaliando propostas de outras empresas, com vistas a uma melhor cotação de preços para os mesmos serviços. Assim, à luz dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e da autonomia contratual, não cabe a intervenção judicial pleiteada.
7. E em relação ao procedimento de escolha da nova empresa prestadora de serviços gerais, cumpre destacar que somente aos condôminos, por meio de assembleia geral, compete questionar a forma de administração do ente condominial.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação desprovida.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421, 421-A, 422, 1.348 e 1.349
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Quarta Turma Cível, acórdão 1415064, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis. PJe 29.04.2022.